Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por condomínio contra sentença que, ao homologar o resultado da prova colhida em ação de produção antecipada de provas, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00. Na origem, os autores buscaram exclusivamente a exibição de documentos, sem formulação de pedido condenatório.
2. O juízo reconheceu a resistência da parte requerida quanto ao fornecimento dos documentos, fato que motivou a propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas quando demonstrada a resistência da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de produção antecipada de provas possui natureza autônoma e satisfativa, visando à colheita de prova antes do ajuizamento de ação principal, sem discussão do mérito, conforme previsão dos arts. 381 e 382 do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação em honorários advocatícios, em ações dessa natureza, somente é admissível quando evidenciada resistência da parte requerida ao cumprimento da obrigação de exibição de documentos.
6. A jurisprudência desta Corte também se firma no sentido de que a ausência de resistência inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários, sendo necessária a demonstração de recusa expressa ou comportamento que obstrua o acesso à prova.
7. No caso concreto, o condomínio afirmou que os documentos solicitados estariam disponíveis aos condôminos por meio de aplicativo, o que se revelou inverídico, obrigando os autores a ajuizar a ação, configurando-se, assim, resistência injustificada.
8. Comprovada a resistência, mostra-se legítima a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas é cabível quando comprovada resistência da parte requerida à apresentação dos documentos solicitados.
2. A alegação genérica de disponibilidade de documentos, quando não comprovada, configura resistência suficiente para justificar a sucumbência.
3. A atuação judicial na produção antecipada de provas limita-se à viabilização da prova, mas admite a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários quando houver comportamento processual que justifique a demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.396.021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 2030401, 0748164-14.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025, DJe 19.08.2025.